Tribunal: STF
Processo: AI 74678
Classe: AI
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-06
Data de publicação: 1979-03-06

Ementa:
LITIGIO DECORRENTE DA RELAÇÃO ESTATUTARIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
ACÓRDÃO QUE APLICOU A SÚMULA N. 1 DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO VENTILADA NA DECISÃO RECORRIDA E ARGÜIÇÃO
DE RELEVÂNCIA REJEITADA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.